Tribunal: TJDFT
Processo: 0715841-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715841-06.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. EMBARGADO: IVANA DA CRUZ BRAGA REIS D E C I S Ã O Vistos, etc., Nada a prover sobre o pedido de desistência formulado pelo Embargante, vez que houve julgamento e prolação de Acórdão sobre a questão. Transitada em julgada, baixem-se os autos ao Juízo de origem, observadas as cautelas de praxe. Cumpra-se.Intime-se. Brasília, 1 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator